Tribunal: TJDFT
Processo: 0814011-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. VISTORIA EM OBRA PELO SÍNDICO. ALEGAÇÃO DE ENTRADA NÃO AUTORIZADA NO APARTAMENTO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE REQUERIMENTO DE ENTRADA NÃO PRESUME INVASÃO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. PODER DE FISCALIZAÇÃO DO SÍNDICO QUANTO ÀS OBRAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo condomínio réu em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de obrigação de fazer e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o condomínio a pagar ao requerente a importância de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75374439). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75374446).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a indicação do prazo de início e conclusão das obras no recuo do apartamento; a apresentação do cronograma da obra de reforma da fachada e das razões para demora na assinatura do contrato com a empresa e a condenação do réu a lhe pagar a importância de R$ 28.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que, em 08/06/2022, iniciou grande reforma em seu apartamento e que, no dia 13/06/2022, recebeu fotos e vídeos do interior de seu imóvel, enviados pelo síndico. Argumentou que adentraram no seu apartamento sem sua permissão e que o síndico alegou supostos danos nas vigas estruturais. Pontuou que a entrada do síndico ou de seus prepostos deve ser previamente notificada ao morador, bem como que o síndico exigiu o conserto imediato da suposta viga danificada e questionou as informações dadas pelo engenheiro responsável por acompanhar a obra. Afirmou que, em 15/06/2022, novamente recebeu fotos e áudios do síndico informando sobre supostas irregularidades em sua obra e com ameaça de aplicação de multa. Discorreu que no condomínio não existe livro de ocorrências, que o acesso às reclamações é restrito ao síndico e que há diversas exigências burocráticas para a realização de reforma. Defendeu que suportou transtornos e desrespeito por parte do síndico e que somente conseguiu terminar sua reforma após sua esposa conversar com o representante do condomínio. Informou que, em junho de 2024, com o início das obras na fachada do prédio, houve a remoção das condensadoras dos aparelhos de ar-condicionado e a retirada da janela do quarto do autor, com a colocação de um tapume de gesso. Destacou que, em agosto de 2024, relatou a urgência na reinstalação das condensadoras, o que ficou acordado para o final de agosto, contudo não ocorreu a instalação e a empresa responsável abandonou a obra. Esclareceu que não obteve o cronograma da obra e que, após 6 meses, ainda está sem sistema de climatização e que está tendo dificuldades para vender seu apartamento.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a autorização para entrada do síndico no imóvel do recorrido foi solicitada e concedida verbalmente. Argumentou que, após reclamações de diversos moradores acerca da sujeira excessiva, o síndico se dirigiu ao apartamento do recorrido para conversar com o responsável pela obra ou proprietário, para realização de vistoria. Pontuou que, ao chegar ao local, constatou que se encontrava apenas a equipe de obra e que foi concedida autorização de forma expressa. Defendeu que não houve a entrada do síndico na residência do recorrido sem a sua autorização e que não ocorreu violação de domicílio. Destacou que o pedido de ingresso na residência e a autorização foram verbais, bem como que foi a única vez que o síndico adentrou no imóvel do autor. Discorreu que o síndico possui prerrogativa de vistoriar obras em andamento, bem como que havia denúncia de alteração de elementos estruturais. Requereu o afastamento da condenação em reparação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se é cabível responsabilização do réu por conduta ilícita, em razão da vistoria em obra sem prova de prévia autorização; (ii) se deve ser mantida a condenação por danos morais e (iii) se o valor fixado a título de danos morais é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. A reparação civil exige a demonstração de ato ilícito, nexo de causalidade e dano (arts. 186 e 927 do Código Civil). No caso, não há provas de que a entrada no imóvel tenha ocorrido de forma forçada ou clandestina. O ônus da prova da alegada invasão competia ao autor (art. 373, I, do CPC), que não se desincumbiu.
8. No caso, restou incontroverso que o síndico do condomínio recorrente adentrou no imóvel do recorrido no dia 13/06/2022, contudo o autor não comprovou a existência de entrada forçada ou invasão de domicílio. A eventual entrada não autorizada deve ser objeto de prova documental ou testemunhal, não sendo possível inferir a ocorrência de invasão do local diante da ausência de requerimento formal para vistoria do imóvel.
9. Ademais, não se exige que a autorização de ingresso em imóvel em reforma e desabitado seja formalizada por escrito. Cabe ao síndico, no exercício regular de suas atribuições, fiscalizar obras em andamento e verificar reclamações de condôminos sobre eventuais danos estruturais ou inconvenientes oriundos da reforma em apartamento de um dos condôminos. Também não consta qualquer alegação de arrombamento do local ou entrada física forçada.
10. O próprio recorrente afirmou que, no dia da vistoria, o síndico constatou que se encontrava somente a equipe de obra no imóvel, sendo que o ingresso no local em obras franqueado pelos trabalhadores presentes não configura violação de domicílio nem invasão de privacidade, sobretudo porque o autor ainda não residia no apartamento. À época dos fatos, ocorrido há mais de dois anos antes do ingresso da ação, não foi efetuado nenhum registro de reclamação acerca da vistoria realizada pelo síndico. Ao contrário, as provas e conversas juntadas aos autos comprovam que a partir do fato foram identificadas necessidades de alterações do projeto de reforma e trocados esclarecimentos entre ambos, sem que qualquer descontentamento ou inconformismo relevante tenha sido manifestado pelo autor naquele momento, o que reforça a inexistência de abalo à sua esfera íntima ou de violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.